Tribunal: TCU
Processo: 034.406/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13801/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, e no RE 636.553/RS, em reconhecer o registro tácito do ato de alteração de aposentadoria do sr. Joaquim Lúcio Esteves da Costa, haja vista que o formulário Sisac 10272054-04-2016-000028-7 foi encaminhado a esta Corte em 14/2/2017. 1. Processo TC- Processo 034.406/2023-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Joaquim Lúcio Esteves da Costa (XXX.994.106-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique a ocorrência, no momento da concessão da melhoria dos proventos do interessado, da prescrição do fundo de direito e, em caso positivo, dê início ao processo de revisão de ofício.